Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718304-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPROVANTE DE MUDANÇA DE PROPRIEDADE. ENVIO DE COMPROVANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Este eg. Tribunal tem reiteradamente decidido ser incabível a discussão da ilegitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais em sede de Exceção de Pré-Executividade quando, no caso de transferência do veículo, a análise depender de dilação probatória quanto ao encaminhamento de cópia autenticada do comprovante de mudança da propriedade ao órgão de trânsito pelo Executado, sob consequência de responder solidariamente pelas penalidades e reincidências impostas até a data da comunicação, nos termos do art. 134 da Lei no 9.503/97. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; c) artigo 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a ilegitimidade passiva do insurgente, sob o fundamento de que o credor fiduciário não pode ser responsabilizado pelos débitos não tributários originados de infração praticada pelo devedor fiduciante, já que não possui qualquer ingerência sobre o bem, nem tampouco obrigação legal de fiscalizar o uso feito pela referida parte. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ARISTÓTELES DE QUEIROZ CAMARA, OAB/PE 19.464 (ID 43087022). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que a questão afeta à ilegitimidade alegada pela parte recorrente demandaria dilação probatória, não se mostrando respaldada em prova pré-constituída. Acrescenta que a apreciação da matéria em destaque não se mostra adequada na estreita via da exceção de pré-executividade (ID 40048790). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005